Tribunal: TJMT
Processo: 1001346-38.2018.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001346-38.2018.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), REGINALDO GERONIMO MOREIRA - CPF: 027.946.691-92 (EMBARGADO), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA REQUERIDA NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO QUE COLIDE NA TRASEIRA – CONDUTOR QUE NÃO RESPEITOU A NECESSÁRIA DISTÂNCIA DO CARRO QUE SEGUIA À SUA FRENTE - CULPA DEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR DA CONDENAÇÃO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA
-

HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 85, § 11 DO NCPC - EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS – EMBARGOS DA REQUERIDA DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Verificada omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o apontado vício do julgado, de modo a integrar ao acórdão o exame do ponto omitido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1001346-38.2018.8.11.0007

Embargante
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Embargante: REGINALDO GERONIMO MOREIRA

Embargada
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Embargado: REGINALDO GERONIMO MOREIRA

Processo na origem n.o 1001346-38.2018.8.11.0007

Comarca de ALTA FLORESTA.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
REGINALDO GERONIMO MOREIRA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do autor, ora embargado, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO QUE COLIDE NA TRASEIRA – CONDUTOR QUE NÃO RESPEITOU A NECESSÁRIA DISTÂNCIA DO CARRO QUE SEGUIA À SUA FRENTE - CULPA DEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR DA CONDENAÇÃO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou demonstrada a culpa do preposto da requerida pelo acidente, é devida a reparação civil pelos danos materiais e morais suportados pelo autor.

A privação de bem de extrema necessidade, porque constituía o único meio de transporte para o autor e sua família, moradores da zona rural e com a filha grávida, certamente agravou a situação de sofrimento e angústia do autor e seus familiares.

Não comporta reforma a sentença para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais porquanto fixado em valor razoável.

Embargos

da Requerida
(Id. 120516977): após discorrer acerca dos mesmos argumentos elencados no apelo, vale dizer, ilegitimidade passiva e redução do valor fixado na indenização por danos morais, ao argumento de omissão e contradição, prequestiona a matéria.

Embargos

do Autor
(Id. 120651477): Sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais. Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios, com base no artigo 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em sede de apelação.

Sem resposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Embargos de Declaração opostos por
REGINALDO GERONIMO MOREIRA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do autor, ora embargado, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO QUE COLIDE NA TRASEIRA – CONDUTOR QUE NÃO RESPEITOU A NECESSÁRIA DISTÂNCIA DO CARRO QUE SEGUIA À SUA FRENTE - CULPA DEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR DA CONDENAÇÃO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou demonstrada a culpa do preposto da requerida pelo acidente, é devida a reparação civil pelos danos materiais e morais suportados pelo autor.

A privação de bem de extrema necessidade, porque constituía o único meio de transporte para o autor e sua família, moradores da zona rural e com a filha grávida, certamente agravou a situação de sofrimento e angústia do autor e seus familiares.

Não comporta reforma a sentença para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais porquanto fixado em valor razoável”.

Embargos

da Requerida
(Id. 120516977): após discorrer acerca dos mesmos argumentos elencados no apelo, vale dizer, ilegitimidade passiva e redução do valor fixado na indenização por danos morais, ao argumento de omissão e contradição, prequestiona a matéria.

Embargos

do Autor
(Id. 120651477): Sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais. Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios, com base no artigo 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em sede de apelação

Os embargos da requerida buscam, na verdade, rediscutir a matéria.

O Colegiado ao resolver a Apelação analisou de forma suficiente todas as teses arguidas por ambas as partes e não deixou, pois, de se pronunciar sobre nenhuma delas.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado, em especial na parte que manifestou sobre a alegada ilegitimidade passiva da recorrente:

“(...) A recorrente -
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -
alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porque o motorista do veículo envolvido no acidente
REGINALDO BATISTA SOUTO
não é seu preposto e sim da
ENERGISA SOLUÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EM LINHAS E REDES S/A
, que pediu para integrar o polo passivo na condição de assistente litisconsorcial da recorrente (ID 115628501 - Pág.1).

Por essa razão, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente e revogar a sentença, excluindo-a da lide, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Importante destacar que tal inconformismo havia sido objeto de decisão por ocasião do saneamento do processo, sem que as requeridas tivessem dela recorrido.

No entanto, resta claro dos autos que a empresa requerida, ora recorrente,
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
faz parte do mesmo grupo econômico que a empresa que se ofereceu como assistente litisconsorcial,
ENERGISA SOLUÇÕES – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EM LINHAS E REDES S.A
.

Desta forma, pela teoria da aparência, não se faz possível distinguir as empresas em questão, sabidamente pertencentes ao grupo econômico ENERGISA, razão pela qual qualquer uma delas pode responder pelos atos praticados pelas demais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– CARRETA QUE DESCARRILHOU E ATINGIU O VEÍCULO DA AUTORA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMPRESA DOS MESMOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE DE GRUPO ECONÔMICO
– NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO - SEGURADORA QUE AUTORIZOU OS REPAROS QUE FOI REPRESENTADA POR FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONSTANTE NO POLO PASSIVO – TEORIA DA APARÊNCIA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PROVIDO.

A Ação deve ser proposta contra o causador do dano. Contudo,
se o comportamento da seguradora administrada e de empresa composta pelos mesmos sócios leva o credor a crer que fazem parte do mesmo grupo econômico, caracteriza-se a teoria da aparência, situação em que é necessária a cobertura
. (N.U 1008343-15.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)

Desse modo, aplica-se a teoria da aparência quando as empresas constituem o mesmo conglomerado econômico e fica evidente que o consumidor propôs a demanda contra aquele que acreditava ser a causadora do dano, portanto não pode se eximir da obrigação assumida e é, consequentemente, legitimada para figurar no polo passivo da demanda.

Com essas considerações,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva
. (...)”

Noutro giro, também se pronunciou quanto à condenação ao pagamento da indenização por danos morais e o seu
quantum
, veja-se:

“(...) Portanto, como se percebe, os documentos trazidos ao processo não se prestam a provar o fato como alegado pela requerida, ou a culpa do autor pelo acidente e suas consequências, mas antes a falta de cuidado do condutor do veículo da requerida que deveria ter mantido uma distância segura do veículo que trafegava à sua frente e que lhe permitisse parar o veículo ainda que o veículo da frente tivesse que frear repentinamente.

Assim,
presentes os requisitos da responsabilidade civil, qual seja, o dano, a culpa e o nexo causal, existe, por consequência, o dever de indenizar
.

Com relação aos danos morais, a requerida sustenta que não são devidos, porque tudo não passou de mero aborrecimento para o autor e também se insurge contra o valor da condenação, que reputa excessivo.

Não há como negar que desde
26.01.2018 até o julgamento do feito, e mesmo agora durante o período de tramitação do recurso, o autor se viu privado de seu veículo, ou seja, um bem de extrema necessidade, principalmente para quem reside e desenvolve suas atividades na zona rural, como é o caso do autor e sua família.

Além disso, o autor demonstrou com documentos que sua filha, na época com apenas 16 anos, que também residia no Sítio Alto da Serra, Comunidade São Matheus (Pista do Cabeça), no Município de Alta Floresta, estava gestante (ID 115628459 - Pág. 3), de modo que o veículo era a sua única condução para os exames pré-natal e para o hospital no momento do parto, o que certamente agravou a situação de sofrimento e angústia do autor e seus familiares.

Por tudo isso, a procedência do pedido de danos morais formulado na inicial é medida que se impõe, como feito na sentença.

Por fim, a requerida se insurge contra o valor arbitrado a título de danos morais, porém o valor arbitrado se mostra proporcional e razoável.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALEGADA EXORBITÂNCIA. PLEITO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. O valor fixado a título de indenização por danos morais pelas instâncias ordinárias, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e de razoabilidade, os quais não se evidenciam no presente caso, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7/STJ
.

2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo inovação recursal.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1743063/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

Nesse passo,
não comporta reforma a sentença para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais
.
(...)”

O fato de a parte entender contrariamente à conclusão dada pelo Colegiado não induz à existência de nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC, em especial, o da omissão.

O inconformismo com a conclusão do Colegiado desafia a utilização de recurso específico e não pode ser objeto da via ora eleita
.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Cumpre anotar ainda que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios,
não se visualiza os vícios alegados
.

Já os embargos do autor

foram opostos a fim de sanar omissão com relação aos honorários advocatícios recursais.

Da análise, verifica-se que o recurso de apelação, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, foi
desprovido
por esta Câmara e mantida a sentença que julgou parcialmente procedente a ação,
os pedidos e condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$17.464,00 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais) e por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). Condenou-as, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que fixou em 10% do valor da condenação.

Pois bem. Verifica-se que mantida a sentença, seria mesmo o caso de majoração dos honorários recursais em prestígio ao trabalho adicional desenvolvido pelo patrono do apelado, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO À IMPERATIVA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO. 1.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”.
(ED 86338/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Alegação de omissão em grau recursal porque não fixados honorários. Omissão caracterizada. Devida a fixação em âmbito recursal em caso de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso da parte adversa
. Recurso da embargada não conhecido. Honorários fixados em 11% sobre o valor da causa na ação principal e de 15% do valor da condenação na Reconvenção (art. 85, §§2o e 11, do CPC). Alegação de omissão porque não foram especificadas as datas referentes aos acontecimentos do feito. Desnecessidade. Embargos parcialmente acolhidos.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1131207-14.2014.8.26.0100; Relator (a): Cristina Medina Mogioni; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021) (grifei)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso interposto pelo autor
para, considerado o trabalho adicional em grau de recurso,
majorar os honorários advocatícios devidos aos patronos da parte contrária de 10% para 15% do valor da condenação
, conforme artigo 85, §11, do CPC e
nega-se provimento
ao recurso da requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022